Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. ARTS. 1.311 E 1.312 DO CC. OBRA EM PRÉDIO VIZINHO. DANOS À EDIFICAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. § 2o DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1 – Particularidade do caso concreto em que a documentação mostra que as rachaduras no imóvel da Autora não são recentes e que o relato é de que a obra no prédio vizinho iniciou-se há quase dois anos, estando agora em estágio avançado, ultrapassadas, portanto, as obras de fundação que, usualmente, provocam abalos nas edificações contíguas.

2 – Ausente a demonstração de perigo imediato, que não possa sequer aguardar a justificação prévia, mostra-se escorreito o diferimento da apreciação do pedido de tutela de urgência para após a justificação prévia prevista no § 2o do art. 300 do Código de Processo Civil.

3 – O adiamento em questão não consiste em negativa do provimento de urgência pleiteado pela parte. Trata-se de postergação da análise, que será realizada tão logo haja mais elementos nos autos.

Agravo de Instrumento desprovido.